Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. EX-CONJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em análise, especialmente ao regulamento do plano de saúde e do e-mail comunicando a exclusão da agravante do plano de saúde, verifica-se que o SERPRO, órgão empregador do agravado, tomou conhecimento da ação de alimentos e, de ofício, determinou a exclusão da agravante do plano de saúde a contar do dia 28/02/2025, com base no regulamento do plano.
2. O regulamento do plano, estabelece que a perda da condição de beneficiário dependente ocorre a partir da separação judicial ou do término da relação. Não há condicionamento à prolação de qualquer decisão judicial para a hipótese de exclusão por término da relação.
3. Nesse sentido, não há providências a serem adotadas pelo agravado a fim de manter a agravante como beneficiária dependente do plano de saúde, pois a exclusão desta decorreu de ato praticado pelo próprio órgão empregador, o qual não é parte no feito originário, em observância ao seu regulamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.